Tribunal: TJDFT
Processo: 0737313-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO CASO. ORDEM DENEGADA.
1 Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal, artigo 1o da Lei n.o 9.613/1998 e artigo 2o da Lei n.o 12.850/2013.
2 A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional.
3 Trata-se de ação penal extremamente complexa, com pluralidade de réus e de defensores, que apura delito de organização criminosa.
4 A instrução criminal já foi encerrada, incidindo a Súmula 52/STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Ademais, o Juízo da causa informou que os autos estão conclusos para prolação da sentença.
5 Ordem denegada.